Tribunal: STF
Processo: RE 504520
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO E ASSISTENTE SOCIAL. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. SÚMULA STF 280. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  O Especialista em Educação, no caso, bem como à luz da jurisprudência do STF, não integra a carreira do magistério. ADI 3.772/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski. 




3.  Pretensão da parte embargante em analisar legislação local (Constituição Estadual do Estado do Rio de Janeiro e legislação municipal pertinente) que esbarra no óbice da Súmula STF 280. 




4.  Jurisprudência desta Corte no sentido de que o julgamento do mérito da ADI possui efeitos ex tunc. 




5.  Embargos de declaração rejeitados.